Tribunal: TJSP
Processo: 2295179-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AUTORIZAR A RELATIVIZAÇÃO DA NORMA. OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil consagra a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AUTORIZAR A RELATIVIZAÇÃO DA NORMA. OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil consagra a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, salários e demais verbas de natureza alimentar, excepcionando tal proteção apenas nas hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, cuja interpretação deve observar rigor estrito. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias possui natureza jurídica de norma de ordem pública, visando resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal, sendo indisponível e somente mitigável nas hipóteses legais ou em situações excepcionais comprovadamente demonstradas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade apenas quando há demonstração inequívoca de que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família, exigindo, para tanto, análise concreta da capacidade financeira da parte executada. No caso em análise, o valor mensal percebido pela executada (R$ 4.803,83) revela-se insuficiente à presunção de qualquer sobra financeira que autorize a constrição, inexistindo nos autos indícios de outras fontes de renda ou patrimônio que evidenciem capacidade econômica para suportar a medida sem prejuízo à sua manutenção e de seu núcleo familiar. A penhora de percentual fixado em 10% dos rendimentos, além de incidir sobre verba de natureza alimentar, mostra-se inócua sob o ponto de vista da utilidade prática do processo, pois não é suficiente sequer para amortizar os encargos decorrentes do débito, em ofensa ao princípio da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando o levantamento da penhora incidente sobre os rendimentos salariais da agravante e a imediata liberação dos valores bloqueados às fls. 256/274, por se tratarem de verba impenhorável, conforme dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil.